Tribunal: TJSP
Processo: 0038258-48.2011.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Embargos de declaração – Ação indenizatória.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0038258-48.2011.8.26.0114/50000
Voto n.o 43.171 - mms
Registro: 2020.0000100245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0038258-48.2011.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante GEA ENGENHARIA DE PROCESSOS E SISTEMAS INDUSTRIAIS
LTDA, é embargado VB CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
LIMITADA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0038258-48.2011.8.26.0114/50000
Voto n.o 43.171 - mms
Embargos de Declaração no 0038258-48.2011.8.26.0114/50000
Embargante:
Gea Engenharia de Processos e Sistemas Industriais Ltda.
Embargado:
Vb Construções e Instalações Industriais Ltda.
Comarca:
Campinas (3a Vara Cível)
Juiz(a):
Ricardo Hoffmann
VOTO No 43.171
Embargos de declaração Ação indenizatória.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
O acórdão de fls. 643/647 deu provimento em
parte à apelação, para reconhecer a sucumbência recíproca e distribuir os
ônus sucumbenciais. Em embargos de declaração a fls. 650/653 a apelante
alega, em síntese, que o acórdão é omisso ao deixar de apreciar questões
relevantes apontadas em seu recurso.
É o relatório.
Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou
erro material na decisão embargada. O que pode existir é a discordância
da embargante com a solução que foi dada aos pontos controvertidos,
insurgindo-se contra a conclusão à qual a turma julgadora chegou com
base nas provas contidas no processo, hipótese que não enseja a
oposição dos aclaratórios (art. 1.022 do CPC).
A decisão embargada está suficientemente
fundamentada em todos os aspectos necessários à extração de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0038258-48.2011.8.26.0114/50000
Voto n.o 43.171 - mms
dispositivo, devendo ser lembrado que “os embargos declaratórios não
são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a
questão sob a ótica que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no
AI no 1.363.711-SP, Terceira Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j.
em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os
embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade,
dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com
base em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza
infringente' (Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,
123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como
mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara de Direto Público
desta Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos de
Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Quanto ao prequestionamento, não é preciso
que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos aplicáveis
ao caso, mesmo porque o acórdão está fundamentado em argumentos
suficientes à sustentação do julgamento (STJ, EDcl no MS no
21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi (desembargadora convocada
TRF 3a Região), Primeira Seção, j. em 08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica